Tribunal: TJES
Processo: 5001920-75.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MATOS MENDES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001920-75.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADA: ANA PAULA MATOS MENDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra o acórdão de ID 8320076, que deu provimento parcial à apelação de ANA PAULA MATOS MENDES, ora Embargada.

O Embargante alega, em suas razões recursais (id 8458636), que o v. acórdão padece de omissão ao não considerar que, ao declarar abusiva a tarifa de avaliação de bens, não se observou a legalidade da cobrança, a qual foi devidamente comprovada nos autos.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 8817459, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1026, §2 do CPC.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Outubro de 2024.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001920-75.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADA: ANA PAULA MATOS MENDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra o acórdão de ID 8320076, que deu provimento à apelação da ANA PAULA MATOS MENDES, ora Embargada.

O Embargante alega, em suas razões recursais (id 8458636), que o v. acórdão padece de omissão ao não considerar que, ao declarar abusiva a tarifa de avaliação de bens, não se observou a legalidade da cobrança, a qual foi devidamente comprovada nos autos.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 8817459, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1026, §2 do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou a matéria apresentada pelo Embargante nos seguintes termos (id. 8320076):

"(...) De outro lado, no que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 295,00 – id. 7696175), não restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, circunstância que enseja a abusividade da cobrança, mesmo que o negócio jurídico aluda a veículo seminovo conforme jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado. 2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023)

(...)”

No que tange à comprovação de má-fé para condenação de repetição do indébito em dobro, consignou-se, também expressamente no decisum recorrido, que se cuida de hipótese abarcada pela modulação de efeitos da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

Vê-se, portanto, que as questões aduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, visto que, foi expressamente abordado que, no caso específico, a cobrança foi considerada abusiva por não haver comprovação efetiva dos serviços prestados.

Todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.